Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-47.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. ALIMENTANDO. TRINÔMIO: POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante dispõe o artigo 355, I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito será possível na hipótese em que não se verificar a necessidade de outras provas, cabendo ao juiz, enquanto destinatário da prova, indeferir aquelas que entender inúteis ou desnecessárias à solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC). O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a renda mensal variável auferida pelo alimentante apelado.
4. Caso concreto em que a alegada incapacidade financeira do alimentante, ora apelado, não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo que se mostra adequada e razoável a fixação da pensão alimentícia a ser paga à sua filha menor em 1 (um) salário mínimo .

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida.